Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703361-89.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SARRUF S/A EMBARGADO: SARRUF S/A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos embargados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração da parte adversa, art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora